Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-60.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008390-60.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GILBERTO BEZERRA DA COSTA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DESPACHO 1. O(s) documento(s) de ID 26339980 noticia(m) o óbito do(s) credor(es) GILBERTO BEZERRA DA COSTA. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, determino a intimação dos herdeiros do(s) credor(es) GILBERTO BEZERRA DA COSTA para que formule(m) pedido de habilitação no Juízo de Origem. Antes, porém o(s) herdeiro(s)/sucessor(es) deverão requerer e retirar certidão de inventário nesta Coordenadoria para realizar(em) a partilha do crédito. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe (conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sobre o tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 2. Ciente das informações da 1a Vara de Família, e de Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF no ID 28048177. Em resposta, oficie-se informando que, no momento, não há valor disponível, conforme já indicado na decisão ID 26367624 3. Sobre a homologação do Acordo Direto de ID ́s 27390280/27390281, deve-se aguardar o envio da retificadora com a inclusão do nome do(a) sucessor(a) do credor GILBERTO BEZERRA DA COSTA. Publique-se. Intime-se por WhatsApp no número indicado no ID 27390281 - Pág. 1. Brasília, 17 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac